Tribunal: TCU
Processo: 004.454/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2120/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados relacionados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.454/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana de Jesus Andre da Silva (XXX.069.392-XX); Benjamin de Almeida (XXX.346.872-XX); Maria Leni Nascimento (XXX.523.162-XX); Nize Soares (XXX.395.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.